Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715341-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: POSTO PARAISO LTDA RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Apelação cível - Rescisão de contratos de venda de combustíveis, licença de uso de marca e outras avenças, regidos pelo Código Civil - Cerceamento de defesa: não o configura o indeferimento de provas pericial contábil e oral desnecessárias - Validade dos contratos principais e coligados, em vigor há mais de 10 anos – Lesão: ausência dos pressupostos necessários ao seu reconhecimento – Injustificável revisão de cláusulas - Onerosidade excessiva não reconhecida: riscos previsíveis, inerentes à atividade econômica das empresas e investimentos mal sucedidos dos postos revendedores - Inadimplemento: a justificar a rescisão dos contratos, com o pagamento da multa pactuada e restituição dos valores recebidos a título de bonificação. No recurso especial o recorrente alega violação aos artigos 7o e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento da produção de prova pericial contábil e testemunhal, no caso, implicou cerceamento de defesa, além de ofensa ao princípio da cooperação processual. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repetindo os argumentos trazidos no especial acerca da violação à ampla defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Vanuza Vidal Sampaio, OAB/RJ 2.472. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Jr., OAB/SP 360.037. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC, pois a matéria por ele disciplinada não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao 373, §1o, do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. Registre-se, ainda: “É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito” (REsp n. 2.006.738/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Vanuza Vidal Sampaio, OAB/RJ 2.472, e dos advogados da recorrida, Luiz Rodrigues Wambier, OAB/DF 38.828 e Mauri Marcelo Bevervanço Jr., OAB/SP 360.037. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012